Tribunal: STF
Processo: HC 206701
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ralderson Linkoln de Araujo Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.



    2. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada" (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).



    3. Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada. O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras. 4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 676.030, ministra Laurita Vaz)



    Pretende, em síntese, a transferência para estabelecimento prisional situado em Campina Grande/PB, “local onde residem todos os familiares do reeducando”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O Juízo da execução penal indeferiu o pleito de transferência com os seguintes fundamentos:



    A Gerência Executiva do Sistema Penitenciário não recomendou a transferência do(a) apenado(a) por questão de segurança. Registre-se, por oportuno, que não constitui direito subjetivo do apenado a escolha da casa prisional onde pretende cumprir a pena, devendo ser observada a conveniência e interesse da Administração Penitenciária. 



    [...] 



    O D. Promotor de Justiça emitiu, inclusive, o seguinte parecer, cujo teor torno parte integrante desta decisão: 'Juiz(a): Trata-se de pedido de transferência e domicílio penal, formulado por RALDERSON LINKOLN DE ARAÚJO SILVA, atualmente recluso na Penitenciária de Segurança Máxima Doutor Romeu Gonçalves de Abrantes para a Comarca de Campina Grande/PB. Instada a se manifestar, a Gerência Executiva do Sistema Penitenciário (GESIPE), por meio do Ofício n.º 402/2021, não recomendou o recambiamento em virtude da sua 'classificação de altíssimo grau de periculosidade e sua ligação com o crime organizado. Outrossim, constam informações que o apenado é integrante de um grupo de assalto a banco e instituições financeiras' (sequencial 64.1) Nesse sentido, considerando as razões expendidas no sequencial 64.1, o Ministério Público opina pelo indeferimento da transferência do condenado para a Comarca de Campina Grande [...].' 



    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de garantir ao preso o direito à “assistência da família (art. 5º, LXIII, da CF) e ao recolhimento em local próximo ao seu meio social e familiar (art. 103 da LEP)” e que “apenas razões excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas autorizariam uma transferência para outra unidade da federação” (HC 152.720, ministro Gilmar Mendes).



    Entretanto, no caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que o indeferimento da transferência do paciente para estabelecimento prisional próximo à sua família se deu “com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras”.



    Penso, desse modo, que a transferência do paciente para estabelecimento prisional em outra comarca do Estado da Paraíba está devidamente fundamentada em excepcionalidade apta a afastar o preso do seu meio social e familiar.



    Desse modo, não merece reparo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator